Tribunal: TJDFT
Processo: 0719412-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719412-53.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAZARA DE JESUS SOUSA, ASTERIO DIVINO ALVES APELADO: CARLOS ORLANDO DE CASTRO CARDOSO, M.E. CARDOSO RESTAURANTE E LANCHONETE - ME D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ASTÉRIO DIVINO ALVES e OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Verifica-se que em contrarrazões a parte apelada alega a ocorrência de inovação recursal sob o fundamento de que os apelados, em sede de recurso, apresentaram nova versão da dinâmica dos fatos que gerou o acidente. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a parte apelante para que se manifeste. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2020 14:30:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador